Tribunal: TJDFT
Processo: 0733273-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733273-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GERMANO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas. 3. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto possui regramento próprio, motivo pelo qual não cabe a inversão do ônus da prova em ações desta natureza. 4. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, por intermédio de Resoluções anuais, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 5o, incisos XXXII e LV, da Constituição Federal, 2o, 3o, §2o, e 6o, incisos VIII e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter invertido o ônus da prova em favor do consumidor; b) artigo 14 do CDC, pois a apropriação indevida da totalidade dos lucros obtidos com a utilização do saldo principal de sua titularidade evidencia locupletamento indenizável; c) artigos 156, 438, inciso I, e 472, todos do Código de Processo Civil, porquanto, se há necessidade de produção de prova dependente de conhecimento técnico ou científico, deveria o juízo determinado a produção de perícia ou requisitado a juntada de extratos ou expedientes necessários; d) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação; e) enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, apesar de não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade de todos os dispositivos citados no apelo, afastou a incidência daqueles. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, reedita integralmente os argumentos defendidos no especial. Requer, em ambos os apelos, a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Fica prejudicado o exame do pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita diante do regular recolhimento dos preparos. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXII e LV, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020) e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a alegada ausência de fundamentação, pois a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar a tese de contrariedade aos artigos 2o, 3o, §2o, e 6o, incisos VIII e X, todos do CDC, pois o cabimento ou não da inversão do ônus probatório depende da reapreciação de conteúdo fático e probatório, o que esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2020). Do mesmo modo, não deve prosseguir a suposta ofensa ao artigo 14 do CDC, porquanto a turma julgadora concluiu no ID 16169447 – Pág. 12 que “inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo apelado na administração da conta PASEP do apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante às apontadas violações aos artigos 156, 438, inciso I, e 472, todos do CPC, registre-se que tais preceitos não foram apreciados pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Primeiro, porque a sede extraordinária não se presta para examinar matéria infraconstitucional (ARE 1226285 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJ-e de 9/10/2020). Segundo, pois, o artigo 5o, incisos XXXII e LV, da CF, e o enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF sequer foram ventilados nas razões de apelação (ID 15002469 – Págs. 1/13). Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado em contrarrazões pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015